Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010552-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE GABRIEL HERNANDES FONTES DE ARRUDA - CPF: 056.623.271-57 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente negativado à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, decido:

I – INDEFERIR
o pedido de justiça gratuita feito pela parte autora;

II – RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consoante art. 6º, VIII do CDC;

III – JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

IV – CONDENO
a parte autora,
em litigância de má-fé
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil e fixo o
PAGAMENTO

em favor da parte ré
de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito do qual desconhece, sustentando ter sido o débito constituído mediante fraude.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto da inscrição e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação e condenou a parte recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Consta dos autos que a parte recorrida trouxe aos autos gravação de atendimento realizado ao recorrente no qual este pleiteia o desligamento de UC cadastrada em seu nome (Id. nº 180276283).

Nesse sentido, ainda que a parte recorrente sustente tratar-se de fraude, porquanto negue ter realizado o contato é de se vislumbrar que a prova dos autos não deixa dúvidas acerca de tratar-se de sua pessoa, porquanto além do áudio do atendimento telefônico houve ainda a parte recorrida por trazer aos autos elementos outros que indicam a utilização do serviço na citada UC.

Oportuno registrar que conquanto as telas sistêmicas não possibilitem de modo exclusivo a sua funcionalidade como elemento do prova, é de se anotar que no caso presente a parte recorrida logrou apresentar outros elementos de prova acerca de demonstrar a existência da relação e do débito, sendo exatamente a gravação do atendimento telefônico realizado.

O só fato de sustentar fraude não é suficiente e determinante para a sua admissão, eis que não resta acompanhada por quaisquer outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade à alegada fraude que teria sido realizada em seu desfavor.

Some-se ainda o fato de que a própria gravação há a informação de que outros pagamentos já foram realizados em razão da citada UC, sob sua titularidade, o que vem para afastar-lhe a suposta fraude, eis que não se mostra razoável que alguém que se utiliza do serviço em nome de terceira pessoa venha a realizar pagamentos em nome daquele.

Outro ponto que chama atenção reside no fato de que após a apresentação da contestação não houve a parte recorrente por manifestar-se em sede de impugnação à contestação, deixando assim de impugnar integralmente a contestação e as teses de defesa nela apresentadas.

Referidas circunstâncias somam-se para o fim de emprestar credibilidade ao que apresentado pela parte recorrida em sua defesa, distanciando-se da constatação do que alegado na petição inicial.

Colhe-se, pois, que as circunstâncias anunciadas na petição inicial não se confirmaram diante das provas produzidas, tendo a parte recorrida se desvencilhado do ônus probatório que a ela era dirigido.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023